Tribunal: TCU
Processo: 043.669/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3254/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.669/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Andreia Martins Rodrigues de Souza (XXX.246.268-XX); Antonio Alves D Oliveira Junior (XXX.980.958-XX); Aulus Lucio Silva (XXX.538.906-XX); Bruno Simoes Bicas (XXX.995.178-XX); Carla da Costa Grecco (XXX.981.719-XX); Christiane Azevedo Carneiro (XXX.102.126-XX); Claudia Rigoni dos Santos Guimaraes (XXX.138.899-XX); Daniel Amaral de Azevedo (XXX.962.503-XX); Daniela Monteiro de Oliveira Pancini (XXX.067.457-XX); Daniele Oliveira de Souza Aspiazu (XXX.201.336-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.